Tribunal: TJPA
Processo: 0803065-32.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4847 - Seguro
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803065-32.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCIO DE SIQUEIRA ARRAIS

AGRAVADO: ALLAN LENDEL SILVA SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0803065-32.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MÁRCIO DE SIQUEIRA ARRAIS

ADVOGADO: ÍTALO MELO DE FARIAS – OAB/PA 12.668

AGRAVADO: ALLAN LENDEL SILVA SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO À MORADIA E DE QUITAÇÃO POR INVALIDEZ. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA DA LEI Nº 9.514/97. AFASTAMENTO DO CDC. DOUTRINA SOBRE A POSIÇÃO JURÍDICA DO DEVEDOR FIDUCIANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Márcio de Siqueira Arrais contra decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas/PA que deferiu a imissão na posse de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, determinando a desocupação voluntária no prazo de 60 dias, diante da consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário (Banco Bradesco S/A), após inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de direito à moradia impede os efeitos do inadimplemento e da consolidação da propriedade fiduciária; (ii) verificar se a suposta invalidez do devedor gera quitação do contrato e nulidade do leilão; (iii) determinar se é possível afastar os efeitos da Lei nº 9.514/97 e aplicar o Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.514/97 disciplina especificamente os contratos de alienação fiduciária de imóveis, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme o Tema 1095 do STJ.

4.

A mora do devedor fiduciante, expressamente reconhecida pelo agravante, autoriza a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e o subsequente leilão extrajudicial, nos termos dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/97 e da Súmula 380 do STJ.

5.

A doutrina de Mateus Castello Branco Almeida esclarece que a situação do devedor fiduciante se assemelha à do depositário, devendo ele conservar e utilizar o bem conforme sua destinação, sob sua responsabilidade e risco, enquanto adimplente, nos termos do art. 24, V, da Lei nº 9.514/97.

6.

A alegação de invalidez do agravante, apresentada como fundamento para quitação do saldo devedor pelo seguro, não foi comprovada, não havendo elementos para suspender ou extinguir as obrigações contratuais.

7.

O direito à moradia não prevalece contra a inadimplência contratual em operações de alienação fiduciária, sob pena de esvaziar a eficácia da legislação específica.

8.

A propositura de ações judiciais (inclusive anulatória) não descaracteriza a mora nem suspende os efeitos do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 9.514/97 rege os contratos de alienação fiduciária de imóveis e afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

2.

O inadimplemento do devedor autoriza a consolidação da propriedade e a realização de leilão extrajudicial, independentemente da propositura de ação judicial.

3.

A alegação não comprovada de invalidez não suspende os efeitos do contrato nem impede a execução das garantias fiduciárias.

4.

O direito à moradia não impede a retomada do imóvel pelo credor fiduciário quando caracterizada a mora.

5.

O devedor fiduciante, enquanto adimplente, pode exercer plenamente a posse direta e defender o bem, mas, ao tornar-se inadimplente, perde a proteção legal que sustenta tal uso.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 24, 26 e 27; CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1095; STJ, Súmula 380; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0805021-30.2018.8.14.0000; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.219111-2/001; TJDFT, Acórdão nº 1363678, Agravo de Instrumento nº 0718789-05.2021.8.07.0000.

Doutrina relevante citada
: Mateus Castello Branco Almeida, sobre a natureza jurídica da posse do devedor fiduciante e seu dever de conservação do bem (interpretação do art. 24, V, da Lei nº 9.514/97).

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0803065-32.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MÁRCIO DE SIQUEIRA ARRAIS

ADVOGADO: ÍTALO MELO DE FARIAS – OAB/PA 12.668

AGRAVADO: ALLAN LENDEL SILVA SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MÁRCIO DE SIQUEIRA ARRAIS
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento contra Interlocutória prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas-Pará, que deferiu a imissão na posse:

“
de uma área medindo 225,00 m2, localizada na Rua Ipê Amarelo, situada no Loteamento Parque Village Flamboyant, na Cidade e Comarca de Paragominas, Estado do Pará, caracterizada como parte do Lote nº 17 (17-A), da Quadra nº 10, medindo, 7,5m de frente e de fundos, por 30m pelas laterais, com Matrícula nº 14.877, expedida pelo Cartório de Imóveis do Único Ofício – Estado do Pará
, com fulcro nos fundamentos legais e jurisprudenciais supracitados,
concedendo-se o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária do imóvel
.( PJe

ID 135679854)

As razões recursais sustentam os seguintes argumentos:

- violação ao direito à moradia;

- descumprimento da cláusula de quitação por invalidez por Banco Bradesco S/A e

- nulidade do leilão por falta de quitação.

À minha relatoria em 18.02.2025.

Pedido de antecipação de tutela recursal indeferido.( PJe ID 25168518).

Recurso de Agravo Interno que interpôs no PJe ID 25753125.

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 26361561).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento inexistentes.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0803065-32.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MÁRCIO DE SIQUEIRA ARRAIS

ADVOGADO: ÍTALO MELO DE FARIAS – OAB/PA 12.668

AGRAVADO: ALLAN LENDEL SILVA SOUSA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
. Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento porque verificados a presença dos requisitos de admissão extrínseca e intrínseca.

Juízo de mérito
. Inicio destacando do Tema Repetitivo 1095 do STJ,
in verbis
:

Em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Perceba que a legislação a ser aplicável ao caso concreto é a Lei n. 9.514/97, que trata da alienação fiduciária de coisa imóvel.

Negócio jurídico bilateral e oneroso que impõem direitos e deveres para ambos os contratantes. É dizer:

- ao credor fiduciário: possuidor indireto do bem que detém o direito em receber as mensalidades do pacto e

- ao devedor fiduciante: possuidor direito do bem que detém a obrigação ou dever de pagar as parcelas do pacto para assim se manter na condição até à propriedade resolúvel do imóvel financiado.

Mateus Castello Branco Almeida preleciona:

A partir de então, a situação do devedor fiduciante muito se assemelha à figura do depositário. Há a obrigação, portanto de a suas expensas e risco, usar a coisa segundo sua destinação, sendo obrigado a ter na guarda e conservação da coisa, o cuidado e diligência que costuma ter com o que lhe pertence, como disposto no supramencionado artigo 24, inciso V, da Lei n. 9.514, de 1997.

Note que enquanto estiver adimplente, o devedor fiduciante poderá livremente utilizar o imóvel alienado fiduciariamente, inclusive, e principalmente, defender sua propriedade, ainda que resolúvel, perante terceiros
.

Disso se extrai, que a principal obrigação do devedor fiduciante é arcar, pontualmente, com o pagamento da dívida, o que inclui não apenas o principal, mas também todos os encargos e despesas previstas no contrato. Repise-se que, à medida que o devedor fiduciante estiver pagando a dívida, poderá usar e gozar livremente do imóvel
.
[1]
Negritei.

MÁRCIO DE SIQUEIRA ARRAIS
reconhece sua inadimplência ao pacto adjeto de alienação fiduciária de imóvel frente ao Banco Bradesco S/A.

Situação de mora que não se levanta ante propositura da Ação Anulatória de Ato Jurídico n. 0800062-60.2025.814.0003 do acervo da Vara Única da Comarca de Alequer-Pará.( PJe ID 24946545) e tampouco pela apontada condição de invalidade, que não efetivamente comprovada.

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado decide:

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. SUMULA 380 STJ. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AFASTAMENTO DO CDC. INCIDÊNCIA DA LEI N. 9.514/97. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Cyrela Maresias Empreendimentos Imobiliários Ltda contra decisão da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que deferiu tutela antecipada para suspender leilão extrajudicial de imóvel e determinar a retirada dos nomes dos autores dos cadastros de inadimplentes, com base na alegação de abusividade contratual. O recurso questiona a ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, a legalidade do leilão extrajudicial conforme a Lei nº 9.514/97 e a inaplicabilidade da legislação consumerista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão:
(i) verificar se o ajuizamento de ação revisional impede a caracterização da mora e o leilão extrajudicial;
(ii) estabelecer se é cabível a retirada dos nomes dos devedores dos cadastros de inadimplentes durante a discussão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei nº 9.514/97 rege de forma específica os contratos de alienação fiduciária de imóveis, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor, como pacificado no Tema 1095 do STJ.

4
.

A constituição em mora do devedor, nos termos da Lei nº 9.514/97, autoriza a consolidação da propriedade e o posterior leilão extrajudicial, independentemente da propositura de ação revisional, conforme estabelece a Súmula 380 do STJ.

5.

A simples discussão judicial sobre cláusulas contratuais não impede a negativação do nome do devedor inadimplente, tampouco suspende a exigibilidade das obrigações contratuais.

6.

Os agravados não demonstraram vícios na constituição em mora ou defeitos na notificação exigida pela Lei nº 9.514/97.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A Lei nº 9.514/97 afasta a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nos contratos de alienação fiduciária de imóveis.

2.

A propositura de ação revisional não descaracteriza a mora do devedor nem impede o leilão extrajudicial.

3.

A negativação do nome do devedor é legítima enquanto persistir a inadimplência contratual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC/2015, art. 300; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1095; STJ, Súmula 380; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.24.219111-2/001; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.22.297913-0/001; TJDFT, Acórdão nº 1363678, Agravo de Instrumento nº 0718789-05.2021.8.07.0000.(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805021-30.2018.8.14.0000 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2
ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/05/2025 ) Negritei
.

A inadimplência de
MÁRCIO DE SIQUEIRA ARRAIS
ocasionou a consolidação da propriedade do imóvel e nome de Banco Bradesco S/A, credor fiduciário, que, retornando a si a propriedade do imóvel, pode dispor do bem como assim desejar forte nos artigos 26 e 27 da Lei n. 9.514/97.

Não há falar em direito à moradia se o Agravante descumpre contrato, tornando-se inadimplente e não se preocupando em purgar a mora.

Não há falar em suspensão ou interrupção dos efeitos do contrato sob enfoque dada alegação de invalidez para recebimento do seguro correspondente a quitar saldo devedor.

Não há impedir os efeitos contratuais de uma alegação que está sendo predicada como fraude nos autos do processo ProceComCiv 0800062-60.2025.814.0003, inclusive Banco Bradesco S/A demonstrando que
MÁRCIO DE SIQUEIRA ARRAIS
continua no livre exercício da advocacia atraindo para si o princípio do
verine contra factuam proprium,
ou seja, ninguém pode agir contra seus próprios atos.

Dessarte, a objurgada se
adequa perfeitamente aos termos da legislação vigente e da jurisprudência a não comportar maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento e mantenho imutável os termos da Interlocutória combatida, nos termos da fundamentação legal ao norte lançada.

P.R.I.

Transitada em julgado, certifique-se e, logo após as informações via malote digital, arquivem-se com as cautelas legais.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
BESSA, Mateus Castello Branco A. Alienação Fiduciária de Bem Imóvel: Questões Processuais. São Paulo: Grupo Almedina, 2023. E-book. p.87. ISBN 9786556278179. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786556278179/. Acesso em: 28 jul. 2025.

Belém, 09/09/2025